Tribunal: TJMT
Processo: 1019545-47.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019545-47.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR ERICK DA SILVA BATISTA - CPF: 067.149.461-98 (APELANTE), IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA - CPF: 012.026.161-86 (TERCEIRO INTERESSADO), I. G. D. S. S. - CPF: 068.459.231-24 (TERCEIRO INTERESSADO), K. K. M. N. - CPF: 057.070.381-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIO MENDES DE ARRUDA - CPF: 033.700.921-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON APARECIDO DO NASCIMENTO - CPF: 280.266.688-63 (VÍTIMA), JOSE GILMAR MAGALHAES MEDEIROS - CPF: 032.457.591-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019545-47.2023.8.11.0003

APELANTE: VITOR ERICK DA SILVA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTIRPAÇÃO DA CULPABILIDADE – INVIABILIDADE – REPROVABILIDADE DA CONDUTA – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE – ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O ABERTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Descabe cogitar a readequação da pena-base para o mínimo legal se o recrudescimento se deu em razão da depreciação da culpabilidade, calcada na reprovabilidade da conduta do agente.

O STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6, observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica”
(AgRg no HC no 733.841/PA).

A fixação da pena abaixo de quatro anos, somada à primariedade e aos bons antecedentes do réu, autoriza a fixação do regime prisional aberto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019545-47.2023.8.11.0003

APELANTE: VITOR ERICK DA SILVA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por VITOR ERICK DA SILVA BATISTA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática dos crimes de furto [praticado no período noturno] e receptação, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime fechado – art. 155, § 1o, e art. 180, todos do CP.

A Defensoria Pública postula a exclusão da circunstância judicial da culpabilidade ou que a elevação da pena-base não ultrapasse a fração de 1/6, com a alteração do regime fechado para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019545-47.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“1o FATO - FURTO

Consta dos autos, que no dia 07/07/2023, durante a noite, em horário de repouso noturno, às margens da Rodovia BR-163, sentido Campo Grande, em Rondonópolis, o denunciado VITOR subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente no módulo do motor do caminhão Volvo 520, avaliado em R$ 35.000,00, em prejuízo da vítima N. A. N. Após a subtração do produto e comunicação do fato à polícia, logrou-se êxito na prisão do denunciado no dia 08/07/2023 em razão do cumprimento de um mandado de busca e apreensão da 1a Vara Criminal.

O denunciado estava na posse do material furtado em sua residência, sendo reconhecido e recuperado pela vítima. Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 1o, do Código Penal.

2o FATO - RECEPTAÇÃO

Ressai, ainda, que, no dia 08/07/2023, próximo das 15:00h, na Rua Adelino Oliveira, no 607, Vila Nova, nesta urbe, o denunciado VITOR adquiriu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um anel de formatura e uma aliança com a inscrição do nome Camila de propriedade de J. G. M. M. (BO no 2023.187978), pois se trata de objetos que foram produtos do crime de furto ocorrido no dia 06/07/2023 no Bairro Jardim Atlântico.

Segundo informações contidas nos autos, a polícia civil visualizou o veículo Gol branco, de placa OAS6A82 objeto do mandado de busca no 1010535- 76.2023.8.11.0003, sendo que é conhecimento da equipe policial que referido veículo foi utilizado como apoio no homicídio de Wemerson Moreira da Silva, ocorrido em abril deste ano. Após ver o veículo entrar na casa, foi montada campana e os policiais aguardaram monitorando o local. Com a chegada das equipes de apoio, foi realizada abordagem no momento em que o veículo preparava para sair da garagem.

Nesse momento, o suspeito Vitor Erick, fugiu correndo e foi perseguido até ser detido. No interior do imóvel foi encontrado um coldre de revólver e um simulacro de revólver de cor preta, que estava no banco do passageiro, onde estava sentado Wenio da Silva Nascimento, além de uma bolsa com diversas ferramentas. O imóvel parecia ser recém locado, inclusive haviam várias malas, demonstrando ser um local de trânsito ou servir de apoio à facção criminosa Comando Vermelho, tal como já foi visualizado em outras situações em que identificaram pontos base locados pela facção para servir aos membros responsáveis pela "disciplina" apoio e executores da facção. Foram localizados ainda, um modulo de caminhão e conectores, produtos do furto descrito acima, além de diversos aparelhos celulares. Na gaveta do quarto os policiais encontraram grande volume de dinheiro, além de outra parte, localizado em revista íntima realizada em Ana Cláudia Mendes de Arruda, totalizando o montante de R$ 19.977,00.

Por fim, foi localizado um anel e uma aliança com nome de Camila, posteriormente identificados como os objetos arrolados no boletim de ocorrência 2023.187978. Por meio de trocas de informações, constatou-se que Vitor é apontado como gerente de tráfico em Alto Taquari, ou seja, exerce função de liderança dentro da facção. Durante a entrevista, Vitor confessou ter participado, na noite anterior, do furto do modulo apreendido (...).”

A pretensão cinge-se à dosimetria.

Em relação à culpabilidade, verifica-se que a sua negativação se mostra correta, porquanto o réu confessou na fase judicial ser integrante do Comando Vermelho, motivando-o a praticar os delitos em questão, a evidenciar maior reprovabilidade da sua conduta.

Não obstante, a elevação das penas basilares [do furto e da receptação] em 1 ano acima do mínimo legal apresenta-se desarrazoada, justificando, assim, a sua readequação para o patamar de 1/6.

Sabe-se que o STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6, observando-se que o
“aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica”
(AgRg no HC no 733.841/PA).

Passo à dosimetria.

Do furto:

Na primeira fase, fixo a pena-base em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda etapa, em razão da atenuante da confissão espontânea, reduzo a reprimenda para 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira etapa, existindo a majorante prevista no art. 155, § 1o, do CP, fica a pena estabelecida em 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Da receptação:

Seguindo os mesmos parâmetros das duas primeiras fases da dosimetria acima, fixo a pena provisória em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, a qual transformo em definitiva, dada a ausência de causas de aumento ou diminuição, na terceira fase.

Considerando o concurso material entre os delitos, torno a pena definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão e 23 dias-multa, em regime aberto, sem substituição por restritivas de direitos, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (CP, art. 44, III).

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do réu VITOR ERICK DA SILVA BATISTA para 2 anos e 4 meses de reclusão e 23 dias-multa, em regime prisional aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024